Tribunal: TJMT
Processo: 1022294-74.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022294-74.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Natalidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RITA CAROLLINE MOREIRA CARBONATO - CPF: 045.181.071-60 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA AUXÍLIO NATALIDADE - PREVISÃO LEGAL DO PAGAMENTO - PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO - PRESCRIÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL INFERIOR A REGRA GERAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por RITA CAROLLINE MOREIRA CARBONATO em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ambos qualificados nos autos. Pleiteia a autora o recebimento do auxílio natalidade em razão do nascimento do seu filho em 26.02.2022, conforme previsto na Lei Municipal no 1.164/91.

2. Acerca do direito ao auxílio natalidade, a legislação do Município de Várzea Grande/MT em seu art. 204, § 1o e § 2o, da Lei no 1.164/91, assim prevê:

Art.204 O auxílio-natalidade é devido à servidora, por motivo de nascimento de filho, em valor equivalente a um vencimento mínimo do plano de carreira do órgão ou entidade, inclusive no caso de natimorto.

§ 1o Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 100% (cem por cento).

§ 2o o auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidor.

3. Verifico que a Lei Municipal garante aos seus servidores o direito ao recebimento do Benefício Natalidade que visa dar um bônus com a finalidade de ajudar o servidor quando ocorre o nascimento de filho, ainda que seja natimorto, visto que tal situação enseja em aumento de despesas pela família.

4. O Município de Várzea Grande/MT por meio do Decreto 54/2015, estipulou que o prazo prescricional para o requerimento do benefício de auxílio natalidade prescreve em 120 (cento e vinte) dias, prescrição essa que difere da lei geral, portanto, deve prevalecer o Decreto Federal n. 20.910 /32.

5. As dívidas passivas da União, Estados e Municípios se sujeitam à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910 /32 e conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no RE 870.947/SE (repercussão geral - tema 810),

6. Conforme consta na sentença recorrida:

“A autora alega que a legislação municipal garante aos servidores o auxílio natalidade no valor equivalente a um vencimento mínimo do plano de carreira do órgão ou entidade, e que embora tenha solicitado o pagamento do auxílio referente aos seus dois filhos, a Administração manteve-se inerte. Em contestação o município requerido alega a autora efetuou o pedido fora do prazo de 120 dias previsto na legislação, de modo que o direito ao citado auxílio foi extinto pela decadência. Extrai-se dos autos que a autora tomou posse em 22.04.2019, enquanto seu primeiro filho nasceu dia 12.03.2019. Logo, não há que se falar em auxílio natalidade, se na data de nascimento de seu primeiro filho a autora ainda sequer era servidora do requerido. Em relação ao seu segundo filho, nascido em 26.02.2022, não obstante a normas municipais estabeleçam o prazo de 120 dias para formalização do requerimento, trata-se de prazo administrativo, porquanto a legislação federal estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de cobrança de direito em face da Fazenda Pública. (...) A documentação encartada aos autos demonstra que o segundo filho da autora nasceu em 26.02.2022, conforme certidão de nascimento de Id. 89405715, e que o requerimento administrativo foi efetuado em 06.07.2022 (Id. 89405736).”

Assim, verifica-se que a autora comprovou que faria jus ao recebimento do auxílio.

7. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos para condenar o município requerido a pagar à autora o valor equivalente a um vencimento mínimo do plano de carreira a que a requerente está sujeita. O valor devido deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar do requerimento administrativo, e de juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO SÚMULA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023